Tribunal: STJ
Processo: 0024876-45.2018.8.19.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2133893 - RJ(2024/0114192-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
RAFAEL DE MOURA LEÃO CARVALHO - RJ206780
RECORRIDO
: COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
RECORRIDO
: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
ADVOGADO
: VANILDO DA SILVA COSTA JÚNIOR - RJ115290
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTA
PROMISSÓRIA.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação, manteve sentença
de extinção da execução por prescrição e afastou nulidade por cerceamento de
defesa.
2. A controvérsia é sobre execução de título extrajudicial fundada em nota
promissória de 2012, com pedido de prosseguimento dos atos de constrição e
afastamento da prescrição com base nos arts. 202, III, do CC e 6o, I, da
.
Lei n. 11.101/2005
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição, reconheceu a
nulidade por ausência de título dotado de força executiva e condenou o exequente
ao pagamento de despesas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou as teses de
interrupção da prescrição por protesto e de suspensão pela recuperação judicial por
ausência de demonstração de crédito concursal e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de retirada da pauta virtual e de sustentação oral, em ofensa ao
I,
art. 937,
do CPC; (ii) saber se o protesto da nota promissória interrompe a prescrição, ainda
que haja demora do cartório, nos termos do
III, do CC; (iii) saber se a
art. 202,
Documento eletrônico VDA56888854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 35c6f420-7709-4d34-afc2-cafbd5aead29

interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento, por analogia ao disposto
no
§ 1o, do CPC; e (iv) saber se o deferimento do processamento da
art. 240,
recuperação judicial suspende a prescrição das obrigações sujeitas, à luz do
o,
art. 6
I, da
.
Lei n. 11.101/2005
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto
ao alegado cerceamento de defesa por violação do
I, do CPC.
art. 937,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses relativas à interrupção da prescrição por
protesto e à suspensão pelo processamento da recuperação judicial, por exigirem
reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF na hipótese de deficiência
Tese de julgamento:
de fundamentação quanto ao alegado cerceamento de defesa por violação do
I, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante às teses relativas à
art. 937,
interrupção da prescrição por protesto e à suspensão pelo processamento da
recuperação judicial, por exigirem reexame de fatos e provas”.
CPC, arts. 85, § 11, 240, § 1o, e 937, I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
III;
, arts. 6o, I, e 49; Decreto n.
arts. 70
art. 202,
Lei n. 11.101/2005
57.663/1966,
e 77.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.592.923/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 35c6f420-7709-4d34-afc2-cafbd5aead29

RECURSO ESPECIAL No 2133893 - RJ(2024/0114192-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
RAFAEL DE MOURA LEÃO CARVALHO - RJ206780
RECORRIDO
: COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
RECORRIDO
: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
ADVOGADO
: VANILDO DA SILVA COSTA JÚNIOR - RJ115290
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTA
PROMISSÓRIA.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação, manteve sentença
de extinção da execução por prescrição e afastou nulidade por cerceamento de
defesa.
2. A controvérsia é sobre execução de título extrajudicial fundada em nota
promissória de 2012, com pedido de prosseguimento dos atos de constrição e
afastamento da prescrição com base nos arts. 202, III, do CC e 6o, I, da
Lei n. 11.101/2005.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução por prescrição, reconheceu a
nulidade por ausência de título dotado de força executiva e condenou o exequente
ao pagamento de despesas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afastou as teses de
interrupção da prescrição por protesto e de suspensão pela recuperação judicial por
ausência de demonstração de crédito concursal e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de retirada da pauta virtual e de sustentação oral, em ofensa ao
I,
art. 937,
do CPC; (ii) saber se o protesto da nota promissória interrompe a prescrição, ainda
que haja demora do cartório, nos termos do
III, do CC; (iii) saber se a
art. 202,
Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento, por analogia ao disposto
no
§ 1o, do CPC; e (iv) saber se o deferimento do processamento da
art. 240,
recuperação judicial suspende a prescrição das obrigações sujeitas, à luz do
o,
art. 6
I, da Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação quanto
ao alegado cerceamento de defesa por violação do
I, do CPC.
art. 937,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses relativas à interrupção da prescrição por
protesto e à suspensão pelo processamento da recuperação judicial, por exigirem
reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF na hipótese de deficiência
Tese de julgamento:
de fundamentação quanto ao alegado cerceamento de defesa por violação do
I, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ no tocante às teses relativas à
art. 937,
interrupção da prescrição por protesto e à suspensão pelo processamento da
recuperação judicial, por exigirem reexame de fatos e provas”.
CPC, arts. 85, § 11, 240, § 1o, e 937, I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
III;
arts. 6o, I, e 49; Decreto n.
arts. 70
art. 202,
Lei n. 11.101/2005,
57.663/1966,
e 77.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.592.923/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IVONILDO GERALDINO
DE ANDRADE com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação
nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 295):

APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE
EXTINGUE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DECLARANDO A
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
PELA
DECRETAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
PELA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ALÉM DA NULIDADE DA SENTENÇA
PORQUE PROFERIDA EM PERÍODO DE FÉRIAS DO MAGISTRADO. VÍCIO
DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM
PROTESTO EXTRAJUDICIAL OCORRIDO EM
15/02/2012.
30/10/2015,
Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

QUANDO JÁ FULMINADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS.
CONTAGEM
DE
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUE
NÃO
SOFRE
INTERFERÊNCIA PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JÁ QUE O CRÉDITO
NÃO
FOI
ABRANGIDO
PELO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
REQUERIMENTO
QUE
NÃO
REBATE
ESPECIFICAMENTE
O
FUNDAMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO DECORRENTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA PELO
MAGISTRADO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NATUREZA
DO CRÉDITO, SE CONCURSAL OU NÃO, NOS TERMOS DO TEMA 1051 DO
STJ E
DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. NA
ART. 49
HIPÓTESE DE SE SUBMETER AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (E
ASSIM TER HAVIDO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL),
DEVERIA O CREDOR SE HABILITAR NO PROCESSO NO JUÍZO
EMPRESARIAL, NÃO SENDO ESTA A VIA ADEQUADA. SENTENÇA
CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 937, I, do CPC, pois houve cerceamento de defesa ao se indeferir a
retirada do julgamento da pauta virtual, bem como a inclusão do feito em sessão
presencial ou por videoconferência, impedindo-se a sustentação oral do patrono;
b) 202, III, do Código Civil, porquanto o protesto da nota promissória,
apresentado em
interrompe a prescrição, visto que o credor cumpriu o
21/10/2015,
prazo e não pode sofrer prejuízo por demora do cartório;
c) 240, § 1o, do CPC, pois a interrupção da prescrição retroage à data do
ajuizamento e, por analogia, a demora do serviço cartorário não pode prejudicar o
credor que observou o prazo; e
d) 6o, I, da
visto que o deferimento do
Lei n. 11.101/2005,
processamento da recuperação judicial da devedora suspende o curso da prescrição
das obrigações sujeitas ao regime da lei, afastando a prescrição do título.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se declare a nulidade da sentença e se determine o prosseguimento da
execução do título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 352.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a execução de nota promissória emitida em 2012, com
pedido de prosseguimento dos atos de constrição e afastamento da prescrição, com
base nos arts. 202, III, do Código Civil e 6o, I, da Lei n. 11.101/2005.
O Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução por prescrição,
reconheceu a nulidade da execução por ausência de título dotado de força
executiva, na forma do
I, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento
art. 803,
das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, afastou as teses de interrupção da prescrição por protesto e de suspensão
pela recuperação judicial, por ausência de demonstração de crédito concursal;
majorou os honorários para 12%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
I - Art. 937, I, do CPC
No julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem assim
decidiu sobre a questão do pedido de inclusão do feito na pauta presencial para
fins de sustentação oral (fls. 325-327,destaquei):

Em suma, alega que houvera cerceamento de defesa no julgamento da
apelação, uma vez que indeferido o pedido de inclusão do feito em pauta presencial,
circunstância que impedira o uso da palavra pelo advogado do embargante.
[...]
Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

Afinal, conforme previsão expressa no
-A, §3o, do Regimento Interno
art. 60
deste Tribunal de Justiça, os advogados têm o direito de apresentar memoriais aos
julgadores até o dia da sessão virtual, sendo certo que todos os componentes do
órgão julgador têm acesso ao voto no sistema com antecedência de até 48 horas.
Daí porque é necessário que a parte que pretenda a retirada da sessão
virtual apresente fundamentos robustos a justificar o exame de sua pretensão
pelo relator, o que não ocorreu no caso vertente, até mesmo porque ausente
qualquer questão complexa de fato que possa afastar a prescrição do crédito
exequendo.

O julgado é claro ao mencionar ausência de “fundamentos robustos a
justificar o exame de sua pretensão pelo relator, o que não ocorreu no caso
vertente, até mesmo porque ausente qualquer questão complexa de fato que possa
afastar a prescrição do crédito exequendo".
Da leitura das razões do recurso especial, observa-se que a parte
recorrente se descuidou de refutar tal fundamento, limitando-se a afirmar, de forma
genérica, que o relator incorreu em ofensa ao
I do CPC.
art. 937,
Tal situação, por implicar deficiência de fundamentação, atrai o óbice da
Súmula n. 284 do STF.
II - Arts. 202, II, do CC e 240, § 1o, do CPC
No tocante à prescrição da nota promissória, o recorrente, nas razões
recursais, limitou-se a afirmar que o título de crédito foi apresentado “para protesto
junto ao Cartório Distribuidor no dia 21 de outubro de 2015, ou seja, 01 (um) dia
antes do término do prazo prescricional” (fl. 336).
Contudo, sabe-se que a execução da nota promissória prescreve em 3
, conforme o

o
anos, a contar da data do vencimento do título
art. 70, c/c art. 77
da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663 /1966), e não há no acórdão – nem
mesmo nas razões do recurso especial – menção à data do vencimento da nota
promissória em discussão.
Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

Assim, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de
que não ocorreu a prescrição, seria necessário novo exame do conjunto probatório,
em especial do título de crédito e de sua data de vencimento, o que não se admite
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL . TRIENAL.
INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONFIGURADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2 . A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de
3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra.
3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias
para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e
nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso
especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no
caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição
intercorrente. Precedente.
5 . Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.592.923/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020,
DJe de
)
19/3/2020.

III - Art. 6o, I, da Lei n. 11.101/2005
Novamente incide na espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois, no
acórdão recorrido, não há nenhuma data do pedido da recuperação judicial da
empresa requerida, o que impede igualmente a análise da alegada suspensão da
prescrição.
Veja-se o que consta no acórdão recorrido (fl. 302, destaquei):

O apelante fez prova da data do decreto de recuperação judicial, consoante fls.
116.
No entanto, não há informações quanto à data do pedido de recuperação,
marco temporal, nos termos do referido artigo 49 da LRF, para a definição dos
créditos sujeitos ou não à recuperação.
Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

Sendo assim, não é possível verificar que a aludida recuperação suspende
o prazo prescricional da dívida ora em questão.

IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55912660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 20:03:27
Código de Controle do Documento: 61cab5c5-9fc4-4944-9adc-30be53140bb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.133.893 / RJ
Número Registro: 2024/0114192-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248764520188190014 202325123712 248764520188190014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE
ADVOGADOS
: GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
RAFAEL DE MOURA LEÃO CARVALHO - RJ206780
RECORRIDO
: COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
RECORRIDO
: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
ADVOGADO
: VANILDO DA SILVA COSTA JÚNIOR - RJ115290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL DE MOURA LEÃO CARVALHO, pela parte: RECORRENTE:
IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE.
TERMO
Documento eletrônico VDA56866960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: 90db6de9-f0e1-44fd-8b39-1e79b82395b1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: 90db6de9-f0e1-44fd-8b39-1e79b82395b1